Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000043-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DORIVAL APARECIDO DA SILVA MOREIRA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DORIVAL APARECIDO DA SILVA MOREIRA - CPF: 044.523.748-16 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PASEP – APURAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E DE NÃO APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL POR ERRO DE CÁLCULO – QUESTÕES NÃO QUESTIONADAS NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC E IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE TRINUAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte intimada para se manifestar sobre os esclarecimentos apresentados pelo perito mantem-se inerte, opera-se o fenômeno da preclusão.

O recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, razão pela qual a prestação jurisdicional do juízo ad quem se limita às matérias enfrentadas pelo juízo a quo na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais

ajuizada por
DORIVAL APARECIDO DA SILVA MOREIRA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que homologou o laudo pericial e declarou encerrada a instrução processual (ID 104325585 – dos autos originários).

Em suas razões recursais (ID 154439682) d
efende, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passiva da demanda por ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição de índices dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos a título de resultado líquido adicional.

Afirma que o cálculo da correção monetária do saldo credor das contas vinculadas dos participantes do PASEP, bem como o percentual de juros incidentes, nos períodos reclamados pela parte autora, era determinado pelo Conselho Diretor do Fundo.

Indica que a parte legítima para responder às ações do fundo PIS/PASEP é a União, por ser ela a responsável pelo Conselho Diretor o Fundo PIS/PASEP, órgão colegiado, cujos membros são designados por portaria expedida pelo Ministério da Fazenda, conforme § 8º do artigo 9º do Decreto nº 78.276/76, motivo pelo qual entende que as demandas envolvendo o PASEP devem processadas e julgadas pela Justiça Federal.

Em prejudicial do mérito aduz que a pretensão autoral se encontra prescrita tendo em se tratando de demanda promovida contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária, o prazo de prescrição é o de cinco anos, nos termos previstos no art. 1º do Decreto 20.910/32.

No mérito, argumenta a necessidade de reforma da decisão que homologou o laudo pericial ao argumento de que o perito incorreu em erro ao deixou de considerar todos os parâmetros pactuados pelas partes quando da realização dos cálculos, o que levou à suposta existência de saldo remanescente em favor da parte agravada no valor de R$ 469,28 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Sustenta ainda a inaplicabilidade do CDC, bem como

a impossibilidade de inversão do ônus da prova, tendo em vista que a instituição Financeira presta serviços ao Fundo PASEP, mediante remuneração paga pelo próprio fundo, conforme artigo 5º da Lei Complementar nº 8/1970.

Ao final, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao argumento de que os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 encontram-se preenchidos.

Sustenta ainda a necessidade de atribuição do efeito suspensivo em razão da instauração do
IRDR nº 0010218-16.2020.8.27.2700 no Tribunal de Justiça do Tocantins, o qual determinou a suspensão de todos os processos individuais e coletivos em curso, inclusive nos juizados especiais.

Sob tais argumentos requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, requereu o reconhecimento da prescrição, da ilegitimidade passiva da instituição financeira com a declaração de incompetência da Justiça Estadual e remessa dos autos à Justiça Federal, bem como a improcedência do laudo pericial homologado pelo juízo singular e a inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova.

A liminar foi indeferida (ID 155056150).

Não foram prestadas informações pelo juízo singular (ID 155136666).

Sem contrarrazões (ID 158514694).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão que homologou o laudo pericial, além de requerer
o reconhecimento da prescrição, da ilegitimidade passiva da instituição financeira com a declaração de incompetência da Justiça Estadual e remessa dos autos à Justiça Federal, bem como a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade de inversão do ônus da prova
.

Pois bem.

Ressai dos autos que o autor
DORIVAL APARECIDO DA SILVA MOREIRA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais

em face

do
BANCO DO BRASIL S/A
alegando a não aplicação dos índices de juros e correção monetária devidos na conta de sua titularidade vinculada ao PASEP e mantida junto à agravante.

Devidamente citada a instituição financeira, ora agravante, apresentou contestação (ID 60300564 – fls. 26/59) alegando sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual e a ocorrência da prescrição, requerendo ao final a realização de perícia.

Na impugnação, a parte autora refutou todo o alegado e requereu a realização de perícia contábil (ID 60300564 – fls. 102/115).

À fl. 118 do ID 60300654 o juízo condutor do feito deferiu a realização da prova pericial já que constatou a existência de pedido expresso formulado por ambas as partes.

No ID 60300654 – fls. 121/122 a instituição financeira se manifestou requerendo a apreciação das preliminares e da prejudicial de mérito.

Às fls. 126/128 do ID 60300654 o juízo condutor do feito preferiu decisão rejeitado as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, além de afastar a prejudicial de prescrição. Ainda nomeou a empresa responsável pela realização da perícia e determinou a intimação das partes para arguirem eventual impedimento ou suspensão do perito, bem como para indicarem os assistentes técnicos e apresentarem quesitos.

As partes foram devidamente intimadas da decisão como certificado no ID 60300654 – fl.129.

No entanto, conforme consta do andamento processual, após ser devidamente intimada da decisão de ID 6030065 – fls. 126/128 a parte agravante se restringiu a indicar os quesitos para realização da perícia judicial designada pelo juízo, conforme imagem abaixo (ID 60948798):

“BANCO DO BRASIL S/A, já devidamente qualificado nos autos do processo em epigrafe, vem, respeitosamente, por seus procuradores signatários, à presença de V. Exa., em atenção ao despacho retro, apresentar seus quesitos para realização de perícia técnica em anexo. [...].”.

Desta forma, constata-se que a parte agravante não manifestou dentro do prazo legal sua irresignação quanto à rejeição da ilegitimidade passiva, da incompetência da Justiça Estadual e da prescrição, operando-se na hipótese a preclusão.

Assim, operou-se a preclusão consumativa já que a parte agravante embora tenha se manifestado, deixou de expressar seu inconformismo com relação a rejeição da ilegitimidade passiva, da incompetência da Justiça Estadual e da prescrição.

Desta forma não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra questões acobertadas pela preclusão, conforme dispõe o artigo 507 do CPC/15.

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

O mesmo ocorre com relação à alegada impossibilidade de homologação do laudo pericial ao argumento de que o perito se equivocou no momento dos cálculos, levando a existência de um saldo remanescente em favor do autor no valor de R$ 469,28 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Isso porque, apresentado o laudo pericial (ID 83456644), o juízo condutor do feito determinou a intimação das partes para que se manifestassem (ID 83743802).

A instituição financeira manifestou-se discordando do laudo ao argumento de que que ficou comprovado no Parecer Técnico em anexo que não há quaisquer determinações judiciais, fixando parâmetros para apresentação de recálculos, o que afasta, no seu entender, a suposta irregularidade praticada pelo Banco do Brasil S/A. Requereu ainda a retificação do laudo pericial para que constasse que todos os índices de correção monetária encontravam-se corretos, tendo sido observada a troca de moeda nacional, inexistindo assim qualquer valor em favor do autor (ID 85917629).

No ID 89154114 foi aportado aos autos manifestação do perito judicial com todos os esclarecimentos acerca das questões levantadas pela instituição financeira.

Em 07/07/2022 foi determinada a intimação das partes para se manifestarem sobre os esclarecimentos prestados pelo perito (ID 89394673).

No entanto não houve manifestação, sendo registrado pelo sistema PJe em 03/08/2022 o decurso do prazo para ambas as partes, sendo os autos encaminhados à conclusão.

Em 24/11/2022 o juízo singular proferiu a decisão ora agravada homologando o laudo pericial em razão da ausência de impugnação, conforme trecho abaixo transcrito (ID 104325585):

“Vistos
,

No id 83453934 foi apresentado o laudo pericial.

Intimadas para se manifestarem, no id 85917629 a parte requerida manifestou discordância com o laudo pericial, enquanto que a parte autora permaneceu inerte.

No id 89154114 o perito prestou esclarecimentos.

Intimadas para se manifestarem acerca dos esclarecimentos prestados pelo perito, as partes permaneceram inertes.

É o necessário à análise e decisão
.

Inicialmente, quanto ao laudo pericial, não vislumbro vícios, tendo o perito se manifestado acerca da impugnação ao laudo, razão pela qual, a medida que se impõe é a sua homologação.

Ressalto que a irresignação apresentada pela parte autora quanto ao laudo pericial, será analisada quando da valoração da prova, em conjunto com as demais provas produzidas.

Ante o exposto
,
homologo
o laudo pericial do id 83453934 e, declaro encerrada a instrução processual, devendo as partes serem intimadas para, no prazo de 10 dias, apresentarem, sucessivamente, suas razões finais. [...].”

Assim, constata-se que a parte agravante deixou de manifestar sua discordância com relação ao laudo pericial no momento oportuno, qual seja, quando da intimação ocorrida em 07/07/2022 (ID 89394673), o que levou à ocorrência da preclusão temporal.

Isso porque, devidamente intimada para manifestar sua oposição ao laudo pericial depois de o perito ter prestado os esclarecimentos acerca dos cálculos manteve-se inerte durante o transcurso do prazo legal.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DO INVESTIMENTO REALIZADO –
QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO
– DISCUSSÃO VEDADA NESTA FASE – RECURSO NÃO PROVIDO. É vedado rediscutir em Agravo de Instrumento matéria não impugnada no momento oportuno e sobre a qual incidiu a preclusão.”

(TJ-MT 10003362320218119005 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL CONTÁBIL – VISTAS ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – CÁLCULO JUDICIAL HOMOLOGADO –QUESTÃO NÃO QUESTIONADA NO MOMENTO OPORTUNO –PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a preclusão do direito da parte de arguir a nulidade do laudo pericial apresentado nos autos quando, intimada para manifestar, queda-se inerte.”

(N.U 1006683-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022).

Assim, não há como acolher a irresignação da parte agravante, pois as questões encontram-se acobertadas pela preclusão, motivo pelo qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

INAPLICABILIDADE DO CDC E IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Como relatado, sustenta a agravante a inaplicabilidade do CDC e a impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Da análise dos autos verifica-se que não há como conhecer do pedido, pois não há provocação do juízo singular nesse sentido.

É sabido que o recurso de agravo de instrumento tem como objetivo impugnar as matérias decididas pelo juízo singular, por isso a prestação jurisdicional do juízo
ad quem
se limita às matérias enfrentadas pelo juízo
a quo
na decisão agravada, pois do contrário incorreria em supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECEBE A AÇÃO – SUFICIÊNCIA DA PRESENÇA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – ARGUMENTAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO DESPROVIDO. Para o recebimento da Ação de Improbidade Administrativa basta que na decisão, fundamentada, aponte-se os indícios de existência do ato ímprobo, não significando declaração de culpa ou de dolo do requerido.
Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância
. Resta prejudicado o pedido para cancelamento da indisponibilidade sobre imóvel tido como bem de família quando o Juízo a quo, já tenha deferido o levantamento da constrição.”
(N.U 0028612-09.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018).
(g.n.).

Assim, deixo de conhecer destes pedidos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023